Tribunal: TJES
Processo: 0001965-43.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-43.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SILVA BATISTA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE, ART. 59 DO CP
– INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
MAUS ANTECEDENTES
- APELO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S

1) Foram utilizados elementos vagos e genéricos na fundamentação relativa às circunstâncias do crime e as consequências, devendo a pena-base sofrer redução proporcional.

2) O fato das drogas estarem escondidas em duas residências não demonstra maior desvalor da conduta, até porque o comércio ilícito de entorpecentes quase sempre se desenvolve na clandestinidade, sendo esta circunstância inerente ao delito, não havendo idoneidade na fundamentação relativa as circunstâncias do crime.

3) O fato de um usuário ter permanecido em cárcere privado configura outro tipo penal, pelo qual deveriam responder os responsáveis, nãos e revelando como elemento hábil a negativar as consequências do crime.

4) É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado devido aos registros criminais do recorrente, o que indica dedicação a atividades criminosas, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
e FABIO HENRIQUE VIANNA GADEIA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 09 e 10 anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente Lucineide postula pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Já a defesa do recorrente Fabio postula unicamente a redução da pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação de ambos os recorrentes.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3604014, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido os apelos das defesas.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
e FABIO HENRIQUE VIANNA GADEIA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 09 e 10 anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente Lucineide postula pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Já a defesa do recorrente Fabio postula unicamente a redução da pena-base.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, que objetiva reforma do apenamento imposto.

A primeira tese arguida pelas defesas é de redução da pena-base.

A análise das circunstâncias judiciais foi realizada na sentença, para os dois recorrentes, considerando o desvalor das seguintes circunstâncias:

“
circunstâncias
, devem ser aferidas prejudicialmente, considerando que as drogas estavam escondidas em duas residências diferentes, dificultando a atuação policial; as
consequências
devem ser aferidas prejudicialmente à acusada, uma vez que, conforme apurado em audiência, a ré foi conivente com a privação ilegal do direito de ir e vir de um usuário por dívida de drogas; (...); a
natureza
dos entorpecentes encontrados se trata de crack, conhecida pela sua consequência devastadora; a
quantidade
de droga apreendida é considerável para os padrões desta comarca.”.

Ao analisar a fundamentação utilizada, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégio Tribunal, verifiquei que foram utilizados elementos vagos e genéricos em relação às circunstâncias do crime e consequências.

Quanto as circunstâncias, o fato das drogas estarem escondidas em duas residências não demonstra maior desvalor da conduta, até porque o comércio ilícito de entorpecentes quase sempre se desenvolve na clandestinidade, sendo esta circunstância inerente ao delito.

Já em relação as consequências do crime, o fato de um usuário ter permanecido em cárcere privado configura outro tipo penal, pelo qual deveriam responder os responsáveis, ademais, a participação dos dois ora recorrentes neste fato restou duvidosa.

Já a natureza e quantidade de drogas, elementos judiciais específicos previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, se encontram fundamentados em elementos concretos extraídos e documentados nos autos.

Portanto, deve a pena-base sofrer redução proporcional.

A seguir, a defesa da recorrente Lucineide postula a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Todavia o acolhimento de tal tese é incabível no caso em apreço tendo em vista a condição dos maus antecedentes, reconhecida e documentada nos autos, situação que reflete a dedicação a atividades criminosas. Neste sentido foi precisa a sentença:

“Quanto aos acusados Fábio e Lucineide, verifica-se que ambos possuem condenações transitadas em julgado, considerando as certidões de ff. 541 e 546, além de possuírem outras ações penais tramitando em seu desfavor. .”

Neste sentido o STJ: "
A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, deve incidir quando o apenado for primário, de bons antecedentes, não havendo prova da sua dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa.- Inaplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006."
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC: 803261 GO 2023/0049719-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)
.

Destarte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
, apenas para reduzir a pena-base dos recorrentes.

Passo a nova dosimetria das penas, destacando que como são exatamente as mesmas circunstâncias para ambos, as analisarei em conjunto:

Levando em consideração que restaram valoradas negativamente apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo a quantidade considerável mas não elevada,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência, apenas para o recorrente FÁBIO (para recorrente LUCINEIDE já transcorreu o período depurador), ficando sua pena aumentada em 01 (um) ano.

Ausentes causas de diminuição ou aumento, fica a pena definitiva dos recorrentes fixada da seguinte maneira:

- FABIO HENRIQUE VIANNA GADEIA: 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

- LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO:

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS E LHES
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzir a pena-base dos recorrentes para:

-
F
ABIO HENRIQUE VIANNA GADEIA:
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

-
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

É como voto.